Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-46.2010.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-46.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA DOS SANTOS GOMES - CPF: 615.461.271-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000826-46.2010.8.11.0017

APELANTE:

OI S/A.

APELADA:

LAURA DOS SANTOS GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia,
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no
0000826-46.2010.8.11.0017, ajuizada por
LAURA DOS SANTOS GOMES
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de débito formulado em nome da parte autora oriundo do contrato no 5013327390, referente a aquisição da linha telefônica (66)3539 – 1483 da empresa requerida; condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que não há que se falar em conduta ilícita ou ilegal por parte da requerida pela cobrança do serviço, vez que foi devidamente contratado pela requerente.

Afirma que a empresa de telefonia está apenas exercendo um direito que é legítimo em cobrar o que lhe é devido, em razão da contraprestação dos serviços.

Assevera que no caso de débito, a inserção do nome da parte autora no SPC e Serasa, decorre apenas de procedimento padrão para todos os clientes.

Afiança que não há que se falar em lesão moral, eis que agiu conforme ordenamento jurídico, sem incorrer em nenhum cometimento de ilícito, pois a cobrança é plenamente legítima.

Defende que o mero mal-estar, os aborrecimentos normais da vida cotidiana e os pequenos dissabores estão fora da esfera do dano moral, portanto, diz que não se encontram presentes qualquer elemento que possam legitimar a pretensão de recebimento de qualquer quantia indenizatória a título de danos morais, danos esses que lhe teriam sito causados por eventual falha na prestação dos serviços, o que não ocorreu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, caso não for esse entendimento, requer a redução dos danos morais (Id. 168480148).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id. 168485654.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 168493688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LAURA DOS SANTOS GOMES,
ora apelada, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com Indenização por danos morais ajuizada em desfavor da empresa
OI S/A,
alegando, em síntese, que em dezembro de 2009, ao dirigir-se ao Supermercado Amigão localizado na cidade de Alto Boa Vista/MT, e ao tentar efetuar o pagamento de suas compras com um cheque, teve o mesmo recusado, vez que seu nome estava inscrito no SPC/SERASA.

Assim, a requerente teve conhecimento que tal restrição havia sido inserida pela Empresa Oi, ora reclamada, em decorrência de suposta inadimplência existente.

Contudo, a requerente jamais solicitou ou mesmo adquiriu qualquer linha telefônica fixa ou móvel da empresa reclamada, razão pela qual, entrou em contato com a empresa solicitando explicações sobre tal acontecimento, momento em que descobriu que uma terceira pessoa havia feito o contrato da linha no (66)3539-1483 em seu nome, utilizando fraudulentamente o número do seu CPF.

Assim, ocorre que mesmo após manter contato com a empresa reclamada e pedir o cancelamento da referida linha, bem como a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ela passou a receber as faturas telefônicas diretamente em sua residência.

Em razão disso, mesmo a empresa tendo conhecimento do ocorrido (fraude), ao invés de tomar as medidas cabíveis, apenas passou a remeter as faturas para o endereço residencial da autora, na cidade de Alto Boa Vista, bem como não providenciou a retirada de seu nome do SPC/SERASA.

A par desses argumentos, pugnou pela declaração de inexistência de débito, com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de débito formulado em nome da parte autora oriundo do contrato no 5013327390, referente a aquisição da linha telefônica (66)3539 – 1483 da empresa requerida; condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a empresa de telefonia, ora apelante, almeja a reforma da sentença asseverando que o serviço foi devidamente prestado, consoante linha telefônica emitida em nome da parte recorrida e houve a negativação em razão da inadimplência, não havendo ato ilícito passível de indenização, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Portanto, caberia à empresa demandada desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que à autora seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Ainda assim, pelos documentos acostados com a exordial, apura-se que a demandante comprovou a ocorrência da fraude questionada, bastando, para tanto, um simples passar de olhos nos dados constantes da fatura impugnada, para verificar que a linha telefônica questionada (66) 3539-1483 foi instalada em propriedade localizada no Município de Barra do Garças/MT, o que corrobora com a alegação autoral de que não firmou o contrato de aquisição com a empresa requerida, já que reside na Cidade de Alto Boa Vista/MT.

Além disso, pelo que se constata dos autos, as faturas juntadas na inicial (Id. 168480144 – pág. 25/42), embora trazem o nome da autora, menciona o endereço de Barra do Garças/MT, o que diverge de seu endereço, pois conforme declaração de hipossuficiência, reside no Município de Alto Boa Vista.

Desse modo, cabia a empresa de telefonia trazer aos autos a comprovação da relação jurídica formada entre as partes, contudo, não traz nenhum documento que pudesse comprovar que a requerente contratou seus serviços, apenas defende que apenas exerceu o seu regular direito de negativar o nome da requerente.

Logo, a demandada não produziu qualquer prova nos autos de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, por conseguinte, não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Frise-se, que deve ser aplicada amencionada teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa apelada decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave da requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu nos autos.

Anote-se, ainda, que a possibilidade de fraude é risco inerente à atividade empresarial, sendo da concessionária de telefonia a responsabilidade, face à Teoria do Risco pelo empreendimento. Assim, deve a empresa se valer de todos os cuidados necessários em suas operações, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço, não podendo o prejuízo ficar a cargo do consumidor afetado.

In casu
, o dano moral ocorreu não pelo tempo de permanência indevida da cobrança do débito, que somente cessou com a suspensão preliminar da cobrança (e dos atos a ele inerentes), mediante deferimento da tutela de urgência vindicada (Id. 168480145), mas pela dificuldade da parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema, evidenciando o desrespeito da requerida para com a consumidora.

Ora, impõe-se à prestadora de serviço público o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa requerida envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos, o que não fez.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa de telefonia reclamada que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
).

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de se encontrar com consonância o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA POR ASSINATURA MEDIANTE FRAUDE – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de telefonia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos das súmulas 54 do STJ.
(TJ-MT 10086922120198110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023